Tribunal: TJSP
Processo: 2091411-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que, ante o julgamento do agravo instrumental, determinou que se aguarde o trânsito em julgado da decisão. Acórdão que acolheu a arguição de impenhorabilidade sobre os ativos financeiros bloqueados. Circunstância que justifica a ordem para liberação da quantia tão somente após o decurso do prazo, para evitar risco de eventual prejuízo. Decisão que se sustenta.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que, ante o julgamento do agravo instrumental, determinou que se aguarde o trânsito em julgado da decisão. Acórdão que acolheu a arguição de impenhorabilidade sobre os ativos financeiros bloqueados. Circunstância que justifica a ordem para liberação da quantia tão somente após o decurso do prazo, para evitar risco de eventual prejuízo. Decisão que se sustenta. Recurso improvido.